Tribunal: TJMT
Processo: 1020094-60.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020094-60.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA - CPF: 143.264.001-10 (APELANTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
julgou improcedente o pedido inicial
.
O
apelante pleiteia
que seja declarada a inexistência d
e
débitos
gerados a partir de parcelamento automático d
e su
a fatura de cartão de crédito,
e dos encargos e multas dele
s
decorrente
s
, bem como excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e restituídos em dobro os montantes pagos, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
: (i)
verificar a legalidade dos parcelamentos automáticos realizados pela instituição financeira em cartão de créd
ito e seus respectivos encargos; e (
ii
) analisar se há
dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução
n.
4.549/
20
17 do BACEN autoriza o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito na modalidade rotativo até o vencimento da fatura subsequente, permitindo o parcelamento automático após este período.

4. O parcelamento automático do saldo devedor, quando realizado nos termos da regulamentação bancária vigente, constitui exercício regular de direito da instituição financeira.

5. Ausentes indícios de cobrança ou pagamento indevido, não há ato ilícito a justificar a declaração de inexistência do débito,
a
restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento:
“
O parcelamento automático do saldo devedor de cartão de crédito, quando realizado nos termos da Resolução BACEN
n.
4.549/
20
17, constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenização por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, I, 85, § 11, 98, § 3º; Resolução BACEN n. 4.549/2017, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1014362-95.2023.8.11.0003
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA

contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário

da
Comarca de
Várzea Grande
/MT que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
por ele movida em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou
im
procedente o pedido inicial
(id.
226626173
)
.

Nas razões recursais,
o apelante
sustenta

q
ue
constatou a existência de diversos parcelamentos e encargos gerados em seu cartão de crédito, os quais afirma desconhecer e não ter autorizado
.

Menciona que
não havia débitos pendentes
para
dar causa a
o parcelamento
, já que os valores da fatura eram descontados de forma automática
, mês a mês,
em sua conta corrente
, e que
está com o nome negativado em decorrência
desses parcelamentos.

Assim, pleiteia
que seja declarada

a inexistência
dos
débitos

correspondentes às quantias originais de R$ 122,71 (cento e vinte e dois reais e setenta
e um centavos) e R$ 173,54 (cento e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos),
e
dos encargos e multas
deles
decorrentes
, bem como excluído
seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
e restituídos
em dobro

os
montantes

pagos, a seu ver, de forma indevida, além de

i
ndenização por
d
anos
m
orais
.

O apelado apresentou suas contrarrazões (id. 226626177), pugnando pelo não provimento do recurso e, subsidiariamente, que a indenização seja arbitrada em patamar razoável,

conforme as circunstâncias do caso e levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, com pedido
de tutela provisória de urgência antecipada
, em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,
objetivando
a
suspensão da cobrança da quantia de R$ 122,71 (cento e vinte e dois reais e setenta e um centavos) em sua conta corrente,
referente a parcelamento d
e dívida de
cartão de crédito,
a
restituição
em dobro
dos valores pagos,
sob sua ótica
, indevidamente, com incidência

de correção monetária e juros a partir de julho
/
2022
, e a condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
assim
como das custas processuais e honorários
advocatícios
(id. 226625829).

No primeiro contato com os autos, o Magistrado
de primeiro grau

deixou de acolher o pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, e deferiu ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita e o pedido de inversão do ônus da prova (id. 226625849).

Apresentada contestação pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id.
226626156
) e impugnação pel
o autor (id. 226626163).

Após,
sobreveio sentença
que julgou

im
procedente o pedido inicia
l
, nos seguintes termos:

“(...)
Compulsando os auto
s, verifico que, em que pese
as

alegações da parte requerente, esta não logrou êxito em comprovar os fatos alegados na inicial, não se
desincumbindo do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Isto porque não há nos autos qualquer prova de que os descontos foram feitos de forma irregular, não havendo como verificar a veracidade do alegado.

Outrossim
, não há suporte probatório a comprovar que o requerente efetuava, de fato, o pagamento integral das aludidas faturas.

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Assim, considerando as lições colimadas, a improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil,
observada a justiça gratuita
.
(
...)”
.
(id.
226626166
).

Em face da
retrocitada
sentença
,
o autor opôs embargos de declaração (id. 226626168), os quais
foram não foram acolhidos
(id.
226626171
).

Irresignado, o apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
a declaração de inexistência da cobrança promovida pela instituição financeira,
originada n
o parcelamento de débitos de cartão de crédito que, à época, perfaziam o
s
valor
es
de R$ 122,71 (cento e vinte e dois reais e setenta e um centavos) e de R$ 173,54 (cento e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), além de todos os encargos e multas dele resultantes.

Aduz que os montantes relativos à fatura do cartão de crédito eram quitados automaticamente, de forma integral e mensal, por meio de débito em sua conta corrente, inexistindo, portanto,
justificativa
para o
parcelamento
dos valores,
já que não havia
saldo pendente, ressaltando que não solicitou, tampouco autorizou o parcelamento em questão.

Ainda,
postula a retirada de seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito,
alegando

ter sido inscrito em razão do parcelamento
contestado
, e a restituição em dobro do
quantum
pago, segundo afirma, indevidamente.

Por fim, requer o pagamento de indenização por danos morais e que o recorrido seja condenado
a
arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo
não
merece
ser
acolhido.

Por certo, não se observa nos autos a presença de elementos suficientes para subsidiar as alegações do recorrente
.

O cerne da controvérsia reside no fato de que o autor teria efetuado o pagamento integral de suas faturas de cartão de crédito, que eram debitadas de forma automática em conta corrente, o que inviabilizaria o parcelamento realizado pelo banco apelado
.

Ocorre que os extratos de conta corrente juntados aos autos,
relativos ao período de outubro/2022 a maio/2023 (ids.
226625841
,
226625840
,
226625835
,
226625837
,
226625836
,
226625839
,
226625834
e
226625838
), não são aptos para
comprovar a
quitação
integral
das faturas do cartão de crédito do
autor
.

Isso porque, em que pese constar em tais extratos
alguns pagamentos de gastos com cartão de crédito
, o que
,
a princípio, ampararia a
argumentação do apelante acerca da ausência de saldo devedor para ensejar o parcelamento, tem-se que a medida questionada se deu
pela

inadimplência
de faturas anteriores.

É o que se conclui dos demonstrativos de cartão de crédito apresentados pelo
demandante
, relativos ao intervalo compreendido entre julho/2022 e outubro/2022 (ids.
226625842
,
226625843
,
226625844
e
226625845
).

Do detalhamento do extrato de cartão de crédito de julho/2022, verifica-se a presença de 03 (três) parcelamentos, sendo que um já estava em curso há
07 (sete) meses (parcela “
7/24
”), outro
há 09 (nove) meses (parcela “
9/24
”) e outro há 21 (vinte e um) meses (parcela “
21/24
”).

Assim,
nota
-se que as dívidas que geraram o parcelamento são muito anteriores aos pagamentos comprovados pelos extratos de conta corrente juntados ao feito, mais precisamente de dezembro/2021, outubro/2021 e outubro/2020.

Desse modo
, não restou demonstrado que as dívidas que deram
causa
ao parcelamento

teriam sido efetivamente quitadas, razão pela qual não há que se falar em
qualquer ilegalidade na espécie.

Com efeito, inviável a demonstração
, por meio de extratos de débitos realizados entre outubro/2022 e maio/2023,
de que dívidas provenientes de faturas
de cartão de crédito com vencimento em
outubro/2020, outubro/2021 e dezembro/2021
tenham sido liquidadas.

Ressalte-se que, a
pesar de s
e tratar de relação de consumo,
com aplicação
dos preceitos
do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova
não retira da parte
o dever de
demonstrar,
minimamente
,
o que
alega
,
de acordo com o que dispõe
o art
.
373, I
, CPC
,
não tendo o apelante se desincumbido de
tal ônus
.

S
obre a matéria,
a Resolução n.

4.549/2017 do BACEN
, que dispõe sobre o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, prevê que o seguinte em seu artigo 1º:

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Logo,
ausentes
indícios de cobrança ou pagamento indevido
, não há como reconhecer a configuração de ato ilícito na hipótese, sendo inviável
a declaração de inexistência de débit
o
e a restituição dos valores pagos, assim como o deferimento da pretensão indenizatória.

A propósito:

“(...)
A Resolução 4.549/17 do
Bacen
admite o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito pelo rotativo até o vencimento da fatura subsequente e, após 30 dias dessa modalidade, o saldo remanescente poderá ser parcelado de forma automática.

A adoção de medidas previstas na legislação para recebimento de dívida não paga constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenização por dano moral
”
.

(
TJMT,
N.U 1014362-95.2023.8.11.0003,
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
.

Nesse sentir
,
imperiosa a manutenção da sentença
que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em face do exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA
, mantendo
incólume
a sentença
vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §

11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10%
(dez por cento)
para 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade d
e
justiça deferida (art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024